Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706375-98.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR ALBERTO PEREIRA SOARES APELADO: ESPÓLIO DE MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Verifico que não consta dos autos procuração ou substabelecimento outorgando poderes ao advogado Dr. Adelson Ataídes de Oliveira, que assinou a peça do recurso de apelação. Verifico, ainda, que consta o comprovante de pagamento do preparo, no entanto, não foi juntada a guia ou o boleto respectivo. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para apresentar a documentação acima mencionada, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator